Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703366-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: TERRACAP DECISÃO Agrava a ré contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (id 22960369) que, em ação de reintegração de posse, deferiu a liminar pleiteada pelo DF e fixou o prazo de quinze dias para a ré desocupar voluntariamente o imóvel situado na SHTQ, Trecho 1, Quadra 4, Conjunto 6, Lote 72, Taquari, Lago Norte, Brasília/DF. Observo, contudo, que, consoante informação extraída no PJe 1a instância, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, pois a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/10/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR